Tribunal: TJSP
Processo: 1006642-19.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Prestação de Serviços – Energia elétrica – Ação de indenização por danos morais – Sentença que julga parcialmente procedente a ação – Recurso da requerida – Pedido de afastamento dos danos morais – Improcedência – Falha na prestação de serviços – Ligação de energia efetivada em unidade consumidora diversa à do autor, erro este verificado pelo próprio consumidor – Demora de vinte e três dias para

Ementa:
Prestação de Serviços – Energia elétrica – Ação de indenização por danos morais – Sentença que julga parcialmente procedente a ação – Recurso da requerida – Pedido de afastamento dos danos morais – Improcedência – Falha na prestação de serviços – Ligação de energia efetivada em unidade consumidora diversa à do autor, erro este verificado pelo próprio consumidor – Demora de vinte e três dias para a efetiva ligação na instalação correta – Dano moral configurado – Aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor – Recurso do autor pedindo majoração do valor do dano extrapatrimonial – Acolhimento em parte – Elevação do montante para R$5.000,00 – Honorários de sucumbência majorados para 20% do valor da condenação.
Apelo do autor parcialmente acolhido e improvido o recurso da requerida.